Tribunal: TJDFT
Processo: 0736290-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736290-69.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: SUSTENTARE SANEAMENTO S/A REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO Trata-se de requerimento de atribuição de efeito suspensivo formulado por Sustentare Saneamento S.A. em virtude da apelação interposta no processo n. 0722680-02.2019.8.07.0001. O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios propôs ação civil pública contra a requerente. Alegou na petição inicial a existência de irregularidades na execução do Contrato n. 12/2012-SLU/Sustentare, firmado em 2012, para prestação de serviços de limpeza urbana. As irregularidades dizem respeito a reajustes nos valores de aquisição de veículos e equipamentos, emprego de varredores em quantidade diversa da contratada e transferência indevida de tributos ao Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal (processo n. 0722680-02.2019.8.07.0001, id 41702178). Sustentare Saneamento S.A. suscitou algumas questões preliminares e defendeu, no mérito, a regularidade do contrato e a ausência de dano ao erário. Afirmou que a execução observou as cláusulas estabelecidas, as disposições do edital e as orientações do Tribunal de Contas do Distrito Federal e do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal (processo n. 0722680-02.2019.8.07.0001, id 79748091). A sentença acolheu o pedido formulado na ação e condenou Sustentare Saneamento S.A. a pagar R$ 42.469.134,03 (quarenta e dois milhões quatrocentos e sessenta e nove mil cento e trinta e quatro reais e três centavos), a título de indenização por danos causados ao erário (processo n. 0722680-02.2019.8.07.0001, id 89389565). Sustentare Saneamento S.A. interpôs apelação e apresentou requerimento de atribuição de efeito suspensivo. Alega que houve cerceamento de defesa. Defende que a inclusão do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas e da contribuição social do lucro líquido nas despesas indiretas observou o disposto no edital e as orientações dos órgãos técnicos. Ressalta que a repactuação retratou a variação efetiva dos componentes de custo do contrato. Questiona a alegação de que utilizou varredores em número inferior ao contratado. Afirma que o parâmetro usado pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios para os cálculos foi modificado posteriormente entre as partes para atender às necessidades do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal. Aponta que, devido à sentença proferida, o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal suspendeu o pagamento de despesas de exercícios anteriores estimadas em R$ 11.143.479,95 (onze milhões cento e quarenta e três mil quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e cinco centavos). Requer a atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta nos autos principais (id 30665283). É o relatório. O primeiro recurso protocolado no Tribunal torna prevento o Relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo, conforme estabelece o art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O requerimento de efeito suspensivo decorre do processo principal, autos n. 0722680-02.2019.8.07.0001 (id 30665283). A ação principal foi proposta no Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Aquele Juízo entendeu que havia conexão com o processo n. 0722399-46.2019.8.07.0001 e declinou da competência para o Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (processo n. 0722680-02.2019.8.07.0001, id 41792168). O Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília declarou-se incompetente e suscitou conflito de competência (processo n. 0722680-02.2019.8.07.0001, id 42164961). A conexão foi reconhecida pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em 2 de dezembro de 2019, no conflito de competência n. 0716900-84.2019.8.07.0000. Adotou-se o fundamento de que havia identidade do pedido e da causa de pedir entre as ações. Ambas pretendem apurar irregularidades análogas na prestação do serviço de limpeza urbana. Os negócios jurídicos firmados, apesar de versarem sobre contratos distintos, decorrem da desclassificação judicial da empresa Delta Construção S.A., vencedora da Concorrência Pública n. 3/2007. O Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília foi declarado competente para apreciar o processo principal.[1] O processo n. 0722399-46.2019.8.07.0001, por sua vez, foi sentenciado em 30 de junho de 2020 e a apelação, já julgada, foi distribuída para a Primeira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O Relator inicial foi o Desembargador Carlos Divino Vieira Rodrigues, posteriormente a Relatoria coube à Desembargadora Simone Costa Lucindo Ferreira. A apelação foi desprovida, assim como os embargos de declaração opostos. O feito encontra-se em fase de cumprimento de sentença (processo n. 0722399-46.2019.8.07.0001, id 22035347 e 22852342, 24189041). A conexão entre os processos n. 0722399-46.2019.8.07.0001 e n. 0722680-02.2019.8.07.0001 foi reconhecida pela Segunda Câmara Cível. O presente requerimento de efeito suspensivo relaciona-se com a ação principal, portanto os autos devem ser enviados à Primeira Turma Cível, responsável por apreciar a apelação anteriormente interposta no processo conexo. Ante o exposto, determino a redistribuição dos autos a Primeira Turma Cível, adotadas as providências de estilo. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] TJDFT, CCP 07169008420198070000, Segunda Câmara Cível, Rel.a Des.a Sandra Reves, DJe 21.1.2020.